Tribunal: TJSP
Processo: 2047169-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre valores em planos de previdência privada (VGBL) em nome do agravante – Verbas que não possuem caráter alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente de seus rendimentos para sua sobrevivência – Hipótese em que planos de previdência não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Precedentes

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre valores em planos de previdência privada (VGBL) em nome do agravante – Verbas que não possuem caráter alimentar enquanto a parte não se utiliza exclusivamente de seus rendimentos para sua sobrevivência – Hipótese em que planos de previdência não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO NÃO PROVIDO.